Tribunal: STF
Processo: RE 115208
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- EMBARGOS DECLARATORIOS COM EFICACIA MODIFICATIVA.
- INCIDENCIA, NO CASO, DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F., COM A REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85.
_ FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DAS QUESTÕES
RELATIVAS AOS PARAGRAFOS 3, 4, 15 E 36 DO ARTIGO 153 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.